Tribunal: TJMT
Processo: 1064907-84.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064907-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO GALBERTO COLETO - CPF: 204.353.041-00 (EMBARGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0004-06 (EMBARGANTE), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS COOPERATIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração contra acórdão que, em sede de apelação, manteve o reconhecimento de sua responsabilidade solidária em fraude bancária perpetrada contra idoso analfabeto digital, reduzindo apenas o quantum indenizatório extrapatrimonial. A embargante sustenta omissão quanto à autonomia jurídica das cooperativas singulares (Lei n. 5.764/71) e contradição na aplicação da Teoria da Aparência sem a demonstração de conduta individualizada vinculada ao dano.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de ilegitimidade passiva fundada na autonomia administrativa e patrimonial das cooperativas de crédito; e (ii) verificar se houve contradição no reconhecimento da solidariedade passiva à luz do regime de responsabilidade objetiva bancária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de modo exauriente a tese de ilegitimidade passiva, fundamentando que, no microssistema do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária decorre da integração da cadeia de fornecimento e da identidade visual unitária sob a marca "Sicoob", o que torna irrelevante a distinção burocrática interna para o consumidor hipervulnerável.
A solidariedade na espécie é ex lege, operando-se por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, de sorte que a incidência da Teoria da Aparência para proteção da confiança legítima não viola a regra do artigo 265 do Código Civil.

A ausência de conduta comissiva direta da cooperativa singular não elide o dever de indenizar, visto que o defeito no serviço de segurança bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva consolidada na Súmula 479 do STJ.

Constatado que os argumentos da embargante visam apenas a reforma do mérito e a adequação do julgado à sua tese defensiva, impõe-se a rejeição do recurso, uma vez que o inconformismo deve ser veiculado por meio das instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A solidariedade entre os integrantes de sistema financeiro que compartilham a mesma identidade visual perante o consumidor decorre da lei e da cadeia de fornecimento, não havendo omissão no julgado que aplica a teoria da aparência em detrimento da autonomia patrimonial interna das cooperativas. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a imposição de interpretação jurídica rejeitada pelo órgão julgador."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração
, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto em face de
João Galberto Coleto
, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a embargante insurge-se contra a manutenção de sua responsabilidade, afirmando a existência de omissão quanto à análise da natureza jurídica das cooperativas singulares de crédito. Sustenta que o julgado deixou de enfrentar a autonomia jurídica, administrativa e patrimonial garantida pela Lei n. 5.764/71 e pela LC n. 130/2009, ressaltando que o autor não detém a condição de associado ou cooperado da Sicoob Integração. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao disposto no art. 265 do CC, sob a premissa de que a solidariedade não se presume, e que a aplicação da Teoria da Aparência não poderia transmudar-se em presunção absoluta de responsabilidade para todas as entidades que compartilham uma marca sistêmica.

A embargante aponta, também, a existência de contradição ao atribuir-lhe responsabilidade civil sem individualizar uma conduta comissiva ou omissiva específica que a vinculasse ao nexo de causalidade da fraude. Defende que o evento danoso decorreu de ato exclusivo de terceiro ou de parceiros sistêmicos distintos (Bancoob e Agibank), o que atrairia a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O embargado apresentou as contrarrazões (ID. 368869382) pugnando pela rejeição e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta, primordialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à sua autonomia jurídica e patrimonial, ignorando os ditames da Lei n. 5.764/71 e da LC n. 130/2009. Ocorre que o colegiado não ignorou a estrutura jurídica das cooperativas de crédito, mas sim aplicou a hermenêutica sistemática que o Código de Defesa do Consumidor impõe. Para o Direito do Consumidor, prevalece a proteção da confiança e a boa-fé objetiva, informadas pela Teoria da Aparência. É irrelevante para o consumidor octogenário e analfabeto digital a distinção entre a cooperativa singular e o banco cooperativo, quando ambos se apresentam no mercado sob a marca unificada e ostensiva do "Sicoob".

Nesse sentido, a solidariedade reconhecida não é presumida, o que afastaria a violação ao artigo 265 do Código Civil. Ela é
ex lege
, decorrente da incidência do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do CDC. Tais dispositivos estabelecem que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços que contribuíram para o evento danoso respondem solidariamente. Ao permitir que sua logomarca e sua infraestrutura operacional fossem utilizadas para a transação que resultou no desvio de verba alimentar do idoso, a cooperativa singular inseriu-se, de forma inexorável, na cadeia de consumo.

A alegação de que não houve individualização da conduta comissiva da cooperativa confunde a natureza da responsabilidade objetiva. No microssistema consumerista, a responsabilidade funda-se no defeito do serviço e no risco do empreendimento. O "fato do serviço" aqui reside na falha de segurança que permitiu a fraude. A participação da embargante é verificada pela integração sistêmica, sendo que o extrato de pagamento emitido pelo INSS indicava expressamente o "Banco Sicoob" como destino dos recursos. Assim, a tese de culpa exclusiva de terceiro foi tacitamente rejeitada pelo reconhecimento de que a fraude em operações bancárias constitui fortuito interno, conforme o teor da Súmula 479 do STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em que pese o pleito do embargado pela aplicação de multa por caráter protelatório, deixo de aplicá-la neste momento, por entender que a insurgência, embora infundada para fins de integração, visou delimitar a matéria para fins de prequestionamento, não se verificando, de plano, o abuso do direito de recorrer.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026